Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em debate: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) examinar se está configurado o dolo no descumprimento das medidas protetivas de urgência; (iii) verificar a tipicidade da conduta diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, notadamente pela prova documental e pelos depoimentos colhidos em juízo, dos quais se evidencia que o réu, regularmente intimado e ciente das medidas protetivas de urgência, aproximava-se reiteradamente da residência da ofendida.
4. O delito de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo prescindível a prática de violência ou grave ameaça, bem como a demonstração de especial finalidade, bastando a vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial da qual o agente tinha ciência inequívoca.
5. Revela-se inviável o acolhimento das teses defensivas de consentimento da vítima ou de ausência de dolo quando demonstrado que o réu, ciente das restrições impostas, deliberadamente optou por descumpri-las de forma reiterada, contra a vontade da ofendida, em manifesta afronta à autoridade do comando judicial.
6. A circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, reveste-se de natureza objetiva, incidindo pelo simples fato de o crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos, sendo desnecessária a comprovação de aproveitamento concreto ou específico da condição etária.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 24-A; Código Penal, artigos 44, 59 e 61, II, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857990, 0711168-74.2023.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024 e Acórdão 1741500, 07023691520238070012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023.